Tribunal: TJSP
Processo: 2053687-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que determinou à embargante que providencie o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento - IRRESIGNAÇÃO - Pretensão de reforma integral da decisão, para que seja deferido o benefício da gratuidade judiciária - Agravante que afirma, categoricamente, que o Magistrado de Primeira Instância indeferiu seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Decisão que determinou à embargante que providencie o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento - IRRESIGNAÇÃO - Pretensão de reforma integral da decisão, para que seja deferido o benefício da gratuidade judiciária - Agravante que afirma, categoricamente, que o Magistrado de Primeira Instância indeferiu seu pedido - DESCABIMENTO - Inovação recursal - Inexistência de pronunciamento do Juízo a respeito da gratuidade - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, sem conteúdo decisório ou carga lesiva, que tão somente concedeu prazo para recolhimento das custas processuais - Ato ordinatório que deu impulso ao processo - Falta de interesse recursal - Inteligência do art. 1.001, do CPC - Hipótese em que o provimento jurisdicional objeto do recurso não está inserido no rol taxativo elencado no art. 1.015, do Código de Processo Civil - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - INADMISSIBILIDADE que se impõe - Inteligência do art. 932, inciso III do CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.